Tribunal: STF
Processo: HC 220359
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Exploração de jogos de azar, Lavagem de dinheiro e Organização criminosa. Trancamento da persecução penal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. SUPOSTA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR E DE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A PREMATURA EXTINÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. RE N. 966.177/RS (TEMA 924) E PL N. 442/1991. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PELO PLENÁRIO DO STF. INADMISSIVEL EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. 



    Ordem denegada. Liminar cassada. Prejudicado o agravo regimental de fls. 2.144/2.154.



2. Extrai-se dos autos que o paciente está sendo investigado pela suposta prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar (art. 50 da LCP), em concurso com os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. No curso das investigações, o Juízo de origem decretou medidas cautelares penais em desfavor do paciente, tais como quebra de sigilos telemático, bancário e fiscal, sequestro de bens e valores, além de busca e apreensão.



3. A parte impetrante alega que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 966.177-RG, Rel. Min. Luiz Fux, determinou a suspensão dos processos criminais para apuração da conduta do art. 50 da LCP, enquanto não examinada a sua compatibilidade com a Constituição Federal de 88. Destaca que “a simples existência de investigação sobre fato materialmente atípico, máxime quando acompanhada de sucessivas quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático, com verdadeira, prolongada e irrazoável devassa na vida privada dos denunciados, constitui flagrante constrangimento ilegal e não se compatibiliza com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 966.177/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 924)”. 



4. Prossegue a defesa para sustentar que o paciente foi denunciado, em 15.06.2022, pela suposta prática da infração penal descrita no art. 50 da LCP. De modo que não seria acertada a afirmação, contida no acórdão recorrido, de que o sobrestamento dos processos criminais não se aplica aos casos de investigação e de réu preso, conforme decidido na Questão de ordem no RE 966.177/RS.



5. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer a atipicidade material da conduta e determinar o trancamento da ação penal n. 0000444-18.2022.8.17.3460 na origem, concedendo-se a ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP”. Alternativamente, requer a concessão da ordem a fim de “determinar o sobrestamento da ação penal n. 0000444-18.2022.8.17.3460 até julgamento final do RE 966.177/RS, vedando ao juízo a quo a suspensão das atividades da empresa MajoSports e outras medidas constritivas lastreadas na conduta do art. 50 da LCP”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Colhe-se dos autos que a questão jurídica suscitada pela defesa na petição inicial deste habeas corpus não foi decidida pelas instâncias de origem. A autoridade impetrada, ao indeferir a ordem, deixou consignado que o impetrante “inova ao sustentar que a investigação em questão constitui flagrante constrangimento ilegal por não se compatibilizar com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 966.177/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 924)”, não tendo o Tribunal de origem decidido sobre “o tema do trancamento do PIC n. 003/2018 sob o enfoque dado [...] no [...] writ” (grifos acrescidos). 



9. Nessas condições, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita, tendo em vista que a imediata análise da matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instâncias, na linha dos reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



10. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Na hipótese de que se trata, conforme constou do acórdão impugnado, “não é perceptível de imediato, num rápido olhar, qualquer excepcionalidade a justificar o trancamento do procedimento investigatório. A situação é complexa e está a exigir minucioso cotejo do material arrecadado na investigação; mostra-se, na verdade, prematuro e temerário o acolhimento do pedido da defesa”.



12. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



13. Nenhuma dessas condições foi demonstrada na concreta situação dos autos. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser preso), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato inicial de instauração da persecução penal. Ato, contudo, que não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica ou patentemente desfundamentada. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator